Tribunal: TJSP
Processo: 2205697-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento parcial. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido e do número de herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Artigo 4o,

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Cabimento parcial. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio deixado pelo falecido e do número de herdeiros. Aplicação do art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Artigo 4o, §7o, da Lei Estadual 11.608/03. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205697-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SEBASTIAO PEREIRA (ESPÓLIO), CLAUDIA PEREIRA (INVENTARIANTE),
LUIZ CARLOS PEREIRA e PAULO SERGIO PEREIRA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205697-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27.201
2
Agravo de
Instrumento n°:
2205697-86.2020.8.26.0000
Agravante:
Claudia Pereira e outros
Agravado:
O Juízo
Comarca:
São Paulo Jabaquara - 2a Vara da Família e Sucessões
1a Instância:
1022775-22.2019.8.26.0003
Juiz:
Luciana Leal Junqueira Vieira Rebello da Silva
Voto no
27.201
EMENTA. Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita. Inconformismo.
Cabimento parcial. Ausência dos requisitos autorizadores para
a concessão da gratuidade da justiça, diante do patrimônio
deixado pelo falecido e do número de herdeiros. Aplicação do
art. 99, §2o do Código de Processo Civil. Diferimento do
recolhimento das custas ao final do processo. Artigo 4o, §7o, da
Lei Estadual 11.608/03. Agravo parcialmente provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fl. 196 dos autos de origem que, em inventário, indeferiu o pedido de justiça
gratuita.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/10.
Recurso processado com a antecipação parcial da tutela
recursal (fl. 23). Impraticável a contrariedade.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Os agravantes formularam pedido de concessão de
justiça gratuita nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, vale
dizer, mediante simples declaração formal de pobreza do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205697-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27.201
3
beneficiário, que goza de presunção de veracidade (art.374, IV do Código de
Processo Civil).
Certo que para a obtenção da Justiça Gratuita “basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ 163/416;
RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
Contudo, nada impede que a presunção seja afastada
por elementos de convicção que revelem situação financeira incompatível
com a pobreza declarada, de sorte que pode o Magistrado, se entender
pertinente, determinar que o interessado traga elementos outros que
permitam a correta verificação do pedido.
No caso, o patrimônio deixado pelo "de cujus" e o
número de herdeiros apontam para a inexistência dos requisitos para
concessão da Justiça Gratuita.
Neste contexto, incide o disposto no art. 99, §2o do
Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
Sobre o tema, vale transcrever o seguinte excerto da
decisão proferida por este E. Tribunal em caso análogo:
“Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO
VIDIGAL (Lei de Assistência Judiciária Interpretada, ed.
Juarez de Oliveira, 2000, pág. 38/39), que "A simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205697-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27.201
4
afirmação não obriga o juiz a deferir o benefício, quando do
conjunto dos elementos trazidos ao seu conhecimento ele
entenda não existir a necessidade alegada (RSTJ, 111/261,
relator o Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO), decisão em
que é reconhecida a presunção "ressalvado ao juiz, no entanto,
indeferir a pretensão se tiver fundadas razões", e RT,
746/258, relator CARLOS RENATO DE AZEVEDO
FERREIRA, na qual há transcrição da lição de NELSON
NERY JÚNIOR e ROSA NERY, em Código de Processo
Civil Comentado, nota 1, ao art. 4o da Lei de Assistência
Judiciária, 2a ed., Revista dos Tribunais, segundo a qual a
declaração do interessado "não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de
outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o
conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio".” (Agravo de
Instrumento no 6.577.754-7. Rel. Des. JOÃO CARLOS
SALETTI, julg. em 29.09.2009).
Portanto, as circunstâncias do caso apontam para a
inexistência da situação exigida pela lei para a concessão do benefício, razão
pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da Justiça
Gratuita.
Em que pese o indeferimento da Justiça Gratuita, é
possível, no caso, o diferimento do recolhimento das custas para a fase final
do inventário, antes da adjudicação ou da homologação da partilha, nos
termos do art. 4o, §7o, da Lei Estadual 11.608/03.
Sobre tema, confira-se o precedente desta C. Corte em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205697-86.2020.8.26.0000 -Voto no 27.201
5
caso análogo:
Agravo de Instrumento no 2047555-86.2017.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão
que indeferiu o pedido de diferimento do recolhimento de
custas. Recolhimento que pode ser diferido para o momento
anterior à adjudicação ou à homologação da partilha.
Inteligência do art. 4o, §7o, da Lei Estadual 11.608/2003.
Decisão reformada para afastar a necessidade de imediato
recolhimento de custas. RECURSO PROVIDO. (3a Câmara
de Direito Privado, Rel. VIVIANI NICOLAU, j.
10/05/2017)
Por estas razões, a decisão deve ser parcialmente
reformada para que as custas sejam recolhidas ao final do processo.
Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator